Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N.o 6.618/2020. MAJORAÇÃO DE TETO. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A lei distrital que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal elevando seu teto implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o ente federativo, de modo que a iniciativa para legislar sobre o tema compete privativamente ao chefe do Poder Executivo.
2. Idêntica questão foi julgada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento das ADI’s n.o 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8, que decidiu pela inconstitucionalidade da lei n.o 5.475/2015 deflagrada por meio de iniciativa parlamentar, por vício de iniciativa, em ofensa ao artigo 71, § 1.o, inciso V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27).
3. Os juízes e tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, bem como a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade de ato normativo nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil.
4. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF)
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.